Tribunal: TJMT
Processo: 0006995-02.2017.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006995-02.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIONIS BUENO DE MELO - CPF: 932.615.511-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB POR FALTA DE PROVAS DA ACUSAÇÃO QUANTO AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Apesar de a prova do fato constitutivo do direito incumbir à acusação, nem por isso se pode inferir que não tenha o réu interesse em fazer contraprova desse fato constitutivo, ou prova de sua inexistência, hipótese em que incumbe a defesa a iniciativa da prova de que o réu possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, em atenção a regra da inversão do ônus da prova.

Não se pode considerar a reincidência como fato para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, em razão da pena privativa de liberdade não suplantar o patamar de 01 (um) ano, tendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, todas favoráveis.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta Dionis Bueno de Melo contra a sentença registrada sob o ID 15954960, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 306 c/c artigo 298, III ambos da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões recursais, o apelante a absolvição do réu pela inexistência de qualquer lesão à incolumidade pública e à integridade física de pessoas determinadas com a sua conduta. Nesse contexto, assevera sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, ao argumento que a acusação não produziu provas de que o acusado não possui habilitação para dirigir veículo automotor. Por fim, pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento de pena e isenção do pagamento de custas processuais.

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo turno defesivo, devendo ser mantida a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo parcial provimento do recurso defensivo para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020